Tribunal: TJBA
Processo: 8037860-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037860-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMARA ANDRADE PORTO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):RENATA VIANA NERI ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES SEM ILEGALIDADE MANIFESTA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas, com o objetivo de anular questões da prova objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022. A autora alegou extrapolação do conteúdo programático, multiplicidade de alternativas corretas, indução a erro e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (II) determinar se é possível a anulação judicial de questões da prova objetiva do concurso público, sob alegação de desconformidade com o edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova pericial quando considerar que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, não restando caracterizado o cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único). O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação de legalidade e compatibilidade entre as questões e o conteúdo previsto no edital, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo ou nos critérios adotados pela banca examinadora, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 485). A análise do conteúdo programático e das questões impugnadas não revela ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou violação ao princípio da vinculação ao edital. A jurisprudência admite a cobrança de legislação superveniente ao edital, desde que guarde pertinência temática com os tópicos previstos no instrumento convocatório. Esta corte já afastou a existência de erro grosseiro e ilegalidade das questões do referido certame, conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível e da Seção Cível de Direito Público. A ausência de demonstração de flagrante desconformidade com o edital inviabiliza a anulação das questões e afasta a pretensão da parte autora de reclassificação e prosseguimento no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 485). STJ, RMS 63.506/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.08.2020. TJBA, Apelação nº 8045578-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.05.2024. TJBA, MS nº 8010256-45.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8037860-75.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SAMARA ANDRADE PORTO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça